Tribunal: TJDFT
Processo: 0739046-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESPACHO. NATUREZA. ATO IRRECORRÍVEL. DECISÃO MANTIDA.
1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento, mas mantém o caráter irrecorrível dos despachos de cunho meramente impulsivos do processo.
2. In casu, o d. magistrado não decidiu questão alguma, seja de direito material ou processual, cingindo-se a determinar a demonstração de verossimilhança do endereço apontado pela parte Agravante, uma vez que alguns deles foram diligenciados sem que a pessoa do Agravado fosse sequer conhecida no local.
3. Mostra-se razoável o despacho do MM. Juiz, pois o processo não pode ficar indefinidamente sem um resultado prático, mormente porque foi oportunizado diversas vezes à Agravante apontar endereços do Réu.
4. Agravo Interno conhecido e não provido.